Tribunal: TJSP
Processo: 1012900-55.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ção da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de abertura da fase probatória para a apuração dos prejuízos - Sentença anulada, com o prosseguimento do processo - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012900-55.2019.8.26.0576; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

J.L. Mônaco da Silva

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

03/03/2020

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compra e venda - Extinção do processo, com resolução do mérito, em razão da decadência - Inconformismo - Acolhimento - Inocorrência de decadência - Autor que pretende indenização por inadimplemento contratual, não a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Compra e venda - Extinção do processo, com resolução do mérito, em razão da decadência - Inconformismo - Acolhimento - Inocorrência de decadência - Autor que pretende indenização por inadimplemento contratual, não a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço - Aplicação do prazo prescricional do art. 205 do referido diploma legal - Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Necessidade de abertura da fase probatória para a apuração dos prejuízos - Sentença anulada, com o prosseguimento do processo - Recurso provido.